Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DIFICULDADE NA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de relação de consumo, os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência e que a sua personalidade seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. Essa constatação tem relevância para análise da hipótese, na medida em que exige requisitos diversos daqueles previstos no Código Civil. Deveras, enquanto o art. 50 do Código Civil caracteriza o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (consagrando a adoção da denominada “teoria maior”), o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. Na hipótese em apreço, configurado o obstáculo ao ressarcimento, porquanto restou demonstrado nos autos principais a dissolução irregular da empresa, sem indícios de funcionamento nos endereços conhecidos, bem como a dificuldade em se proceder à citação da pessoa jurídica, tendo sido autorizado, inclusive, a citação por edital.
5. Os embargos opostos merecem provimento para suprir a omissão reconhecida nesta fundamentação.
6. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e determinar a desconsideração da personalidade jurídica.